Tribunal: TJPA
Processo: 0005393-86.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005393-86.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TRANSLOCMM TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0005393-86.2018.8.14.0040

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO/APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO/APELANTE: DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT

PROCURADOR: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO – OAB/PA N.º 7.550

PROCURADORA: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

SENTENCIADO/APELADO: TRANSLOCMM TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA – ME

ADVOGADO: JOSE HUMBERTO SILVA JUNIOR – OAB/GO 35.941

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PRIVADO DE FUNCIONÁRIOS DA IMPETRANTE. DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA FRETAMENTO DE COLETIVO PRIVADO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A atividade de transporte de funcionários para o local de trabalho não constitui fretamento, pois não há prestação de serviços, uma vez que a empresa não pode prestar serviços para ela mesma e também por não haver contraprestação por parte dos empregados da prestadora de serviços.

Outrossim, dos documentos colacionados aos autos se infere que a apelada não explora economicamente a atividade de transporte, nem celebra contratos contendo tal objeto com os seus clientes.

Dessa forma, entendo que exigir da apelada condições pertinentes a empresas de Frete é desarrazoado, quando se verifica que a impetrante busca apenas otimizar as condições de transporte de seus empregados.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em sede de reexame necessário, manter a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, em sede de reexame necessário, manter a sentença em todos os seus termos, na conformidade com o voto, que passa a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL, interposta por GLAUBER CARNEIRO MOTA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DMTT contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela TRANSLOC MM TERRAPLANAGEME SERVIÇOS LTDA.

Depreende-se dos autos, em síntese, que a APELADA/impetrante foi impedida de transportar seus funcionários em razão da apreensão de veículos, ante a ausência de Certificado de Autorização de Tráfego. Mesmo após o requerimento da autorização, teve expedição do documento negada pela autoridade municipal. Diante dessa situação, manejou-se o presente writ, em que foi requerida, a título de tutela definitiva, a exoneração dessa obrigação legal.

Após o trâmite regular do processo, o Juízo a quo prolatou sentença no ID nº 2312425 , julgando procedente o pedido formulado pelo impetrante.

Irresignado com a sentença Glauber Carneiro Mota, Diretor do Departamento de Trânsito e Transporte – DMTT interpôs recurso de Apelação Cível alegando que em momento algum o ente público impediu o ora apelado de transportar seus funcionários, lado outro, apenas fora exigido o CAT, que é o Certificado de Autorização de Tráfego, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade para tanto, visto que a conduta do Município e seus agentes encontram-se amparada pela Lei Municipal n° 4.551/2013.

Assevera que, em que pese o entendimento do Juízo de piso de que o requerimento de CAT interfere na atividade empresarial, e que não restara demonstrado nos autos qualquer ilegalidade que pudesse resultar na concessão da segurança pretendida, visto que apenas ocorreu o cumprimento das determinações da Lei Municipal.

Requereu, ao final, que fosse conhecido e provido o presente recurso.

O apelado apresentou contrarrazões conforme ID 2312426.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com se sabe, o Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, exigindo a constatação de plano do direito alegado.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, determina, in verbis:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Assim, percebe-se que nem todo direito será amparado pela via do Mandado de Segurança. É necessário, para a impetração da medida, que o direito invocado seja líquido e certo e, para tanto, indispensável que os fatos articulados pelo impetrante venham acompanhados do devido acervo probatório.

O questionamento estabelecido nos autos repousa em se constatar ou não o direito do impetrante à procedência do pedido, concedendo a segurança em definitivo, para que a impetrante possa transportar os seus funcionários, em seu veículo próprio, sem a necessidade de obtenção de Certificado de autorização de Tráfego ou qualquer termo de autorização para fretamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante provou, por intermédio do documento ID nº 2312420 dos autos a fotocópia do contrato de constituição demonstrando que se trata de sociedade empresária voltada para as atividades que tem por objeto social a locação de máquinas, equipamentos e veículos, construção de edificações e obras, vigilância, segurança, limpeza, jardinagem e instalação e manutenção elétrico, diverso do fretamento e transporte privado coletivo de passageiros, ou seja, não é sociedade empresária voltada para o exercício da atividade de fretamento de veículos.

A impetrante presta serviços junto a VALE S/A, dentro os quais o romaneio de madeira, o qual é executado no projeto Salobo Metais, localizado entre os municípios de Marabá e Parauapebas, e necessita locomover todo o seu pessoal até o local da prestação do serviço, que fica a 104km do município de Parauapebas.

Ressalta que o transporte dos funcionários é feito com frota própria, e não há qualquer atividade remunerada de fretamento, mas sim de transporte próprio por força de necessidade, já que não há transporte público nesta região.

No mais, a Lei municipal n.º 4.551/2013, prevê no art. 99, §2º, inciso I e II, estabelece a divisão do serviço de fretamento apenas em duas modalidades: fretamento Continuo e Fretamento Eventual, vejamos:

Art. 99. A autorizacao sera concedida pelo DM11 a pessoa juridica, desde que apresente contrato entre as partes e preencha as demais exigencias previstas neste regulamento.

(...)

§ 2° Os servicos de fretamento se subdividem nas seguintes modalidades:

I-
fretamento continuo
: e o servico prestado a pessoas fisicas ou juridicas, mediante contrato firmado entre a transportadora e seu cliente, que identifique o itinerario, prazo de duracao,
valor contratado
e quantidade de viagens diarias ou semanais, conforme o caso;

II - fretamento eventual: e o servico prestado a pessoa ou a grupo de pessoas em circuito fechado, com lista de usuarios ou documento especifico comprobatorio do itinerario e ponto de parada, com emissao de nota fiscal, para realizacao de programacoes esportivas, culturais, religiosas, turisticas, ou outras com finalidades especificas.

Portanto, verifica-se que é ilegal o ato administrativo praticado pelos agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Parauapebas, sendo indevida a exigência da emissão de Certificado de Autorização de Tráfego, perante o transporte de funcionários realizado pela impetrante.

Conforme muito bem delineado na sentença vergastada, a atividade de transporte de funcionários para o local de trabalho não constitui fretamento, pois não há prestação de serviços, uma vez que a empresa não pode prestar serviços para ela mesma e também por não haver contraprestação por parte dos empregados da prestadora de serviços.

Outrossim, dos documentos colacionados aos autos se infere que a apelada não explora economicamente a atividade de transporte, nem celebra contratos contendo tal objeto com os seus clientes.

Dessa forma, entendo que exigir da apelada condições pertinentes a empresas de Frete é desarrazoado, quando se verifica que a impetrante busca apenas otimizar as condições de transporte de seus empregados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se in totum a sentença vergastada, Em sede de Reexame Necessário, sentença inalterada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/02/2020